Tribunal: TJMT
Processo: 1042846-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042846-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GRACIELI PATRICIA DA COSTA LIMA - CPF: 008.668.271-70 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o quantum indenizatório fixado na origem deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica, dispensando a necessidade de comprovação específica do prejuízo.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de coibir condutas semelhantes.

5. Diante desse contexto, majoro a indenização por danos morais para justa quantia que atenda aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento indevido e garantindo o efeito pedagógico da condenação.

6. Adequação do termo inicial dos juros de mora que, por tratar-se de reparação civil extracontratual deve ter incidência a partir do evento danoso.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e;

Declaro a inexistência do débito sub judice;

Determino a baixa da inscrição, objeto dos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem, bem como a data da correção monetária.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito sub judice, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais e a data da fixação de juros de mora.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Diante desse contexto, majoro a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ademais merece reforma o termo inicial de incidência dos juros que deve ser aplicado a partir do evento danoso, eis que se cuida de hipótese de responsabilidade extracontratual. (Lei 14.905, de 28/06/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e majoro o valor da condenação para
R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixo
juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025